Tribunal: TJSP
Processo: 0000684-02.2016.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, II, do CP. Preliminar de inépcia da inicial não configurada. Autoria e materialidade comprovadas. Não configuração de crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Monitoramento por câmeras não inviabiliza o cometimento de crimes. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Furto privilegiado não pode ser reconhecido. Pena devidamente

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, II, do CP. Preliminar de inépcia da inicial não configurada. Autoria e materialidade comprovadas. Não configuração de crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Monitoramento por câmeras não inviabiliza o cometimento de crimes. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Furto privilegiado não pode ser reconhecido. Pena devidamente aplicada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000684-02.2016.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante LEANDRO
FERNANDO PAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000684-02.2016.8.26.0571 -Voto no 14467
2
Apelação no 0000684-02.2016.8.26.0571
Comarca: Tatuí
Apelante: Leandro Fernando Paes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14467
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, II, do CP. Preliminar de inépcia da
inicial não configurada. Autoria e materialidade comprovadas.
Não configuração de crime impossível por ineficácia absoluta do
meio. Monitoramento por câmeras não inviabiliza o cometimento
de crimes. Pedido de aplicação do princípio da insignificância.
Impossibilidade. Furto privilegiado não pode ser reconhecido.
Pena devidamente aplicada. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por LEANDRO FERNANDO
PAES, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial acusatório,
condenando o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime
inicial aberto, pela prática do delito do artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal (CP).
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de
direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe
de um salário mínimo.
A denúncia foi oferecida às fls. 02/04 e recebida em 01 de novembro
de 2018 (fls. 157/158). O réu foi citado e apresentou defesa às fls. 169/181.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000684-02.2016.8.26.0571 -Voto no 14467
3
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (depoimentos no
sistema SAJ) e prolatada a r. sentença condenatória às fls. 222/231.
O réu ofereceu apelação às fls. 271/293, pleiteando, preliminarmente,
o reconhecimento da inépcia da denúncia, por descrever fatos genéricos e sem nexo causal.
No mérito, requer: o reconhecimento de crime impossível ou a absolvição por atipicidade da
conduta, com base na aplicação do princípio da insignificância ou por ausência de provas
(artigo 386, incisos III ou VII, do CPP). Subsidiariamente, postula: a) o reconhecimento do
furto privilegiado; b) o reconhecimento da tentativa; c) o afastamento da qualificadora; d) a
redução da pena; e e) afastamento das custas processuais.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 297/304,
postulando a manutenção da r. sentença.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo afastamento
da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 311/321).
É o relatório.
Consta da denúncia que entre os dias 25 de setembro de 2016 e 25
de novembro de 2016, em horários incertos, nas dependências das “Lojas Caetano”,
localizada na Rua Padre Anacleto D. Batista, no245, em Tatuí, LEANDRO FERNANDO
PAES subtraiu, para si, mediante fraude, abuso de confiança e de forma continuada, pelo
menos 10 (dez) sacos de cimento, pertencentes ao mencionado estabelecimento comercial,
representado por Jonas Caetano Filho.
Ao que se apurou, LEANDRO era funcionário da “Lojas Caetano”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000684-02.2016.8.26.0571 -Voto no 14467
4
há mais de cinco anos e tinha a confiança de seus empregadores. Durante cerca de dois
meses, de forma continuada, com evidente ânimo de subtração, o acusado subtraiu diversos
sacos de cimento, em quantidade não apurada, porém, superior a dez unidades.
Para isso, LEANDRO adulterava a entrega da nota de entrada e
saída das mercadorias, impedindo, dessa forma, o controle sobre o estoque da empresa.
Após, o réu entregava o material subtraído a terceiros não identificados.
Desconfiado, Jonas, proprietário da empresa, passou a acompanhar
de perto a retirada de mercadorias e surpreendeu LEANDRO entregando dez sacos de
cimento para terceiro não identificado e, em seguida, guardar em seu bolso a nota fiscal,
sem providenciar a baixa dos produtos no sistema de estoque.
Posteriormente, no dia 25 de novembro de 2016, Jonas flagrou o
acusado entregando a Claudemir Alves outros dez sacos de cimento e, ciente da fraude,
acionou a Polícia Militar. Ao verificar a nota fiscal de compra apresentada por Claudemir,
Jonas constatou que era a mesma utilizada na entrega anterior (fls. 02/04).
No que consta dos autos e da narrativa acima, fica claro que a
referida exordial preenche todos os requisitos necessários de admissibilidade, tendo em
vista conter o fato criminoso e todas as suas circunstâncias, bem como apresenta rol de
testemunhas, qualificações do réu, além de classificar o delito pelo qual ele deveria ser
processado, em conformidade com o artigo 41, do Código de Processo Penal (CPP).
Ademais, narrou as condutas praticadas pelo acusado.
Ou seja, em nenhum momento a denúncia se mostrou omissa, não
havendo que se falar em prejuízo ao réu, que teve total possibilidade de se defender dos
fatos que lhes eram imputados, respeitando-se, pois, os princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Desse modo, não se pode falar em nulidade, sendo certo que a
acusação não foi genérica e preencheu, como dito, os requisitos de admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000684-02.2016.8.26.0571 -Voto no 14467
5
exigidos.
Superada a preliminar arguida, passa-se à análise do mérito
recursal.
A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 06/14), boletim de ocorrência (fls. 16/19), auto de exibição e
apreensão (fls. 20/21), auto de avaliação (fls. 47), imagens (fls. 66/70) e pela prova oral
colhida.
O réu foi interrogado em juízo e declarou que o cliente havia
adquirido dez sacos de cimento e lhe ofereceu R$ 150,00 para que fossem carregados mais
dez sacos. Recebeu a nota fiscal e carregou o veículo com vinte sacos de cimento. Disse
que Claudemir não o pagou. Negou que tenha ligado para Claudemir e oferecido sacos de
cimento, marcando local para lhe entregar uma nota. Nega também que essa nota fosse de
uma entrega anterior e que a tivesse ocultado.
O representante do estabelecimento vítima, Jonas Caetano Filho,
relatou ser proprietário da “Lojas Caetano”. Relatou que juntamente com o seu gerente da
loja matriz, passou a investigar possível desvio de mercadorias no setor de entrega de
distribuição. O depoente e o gerente Danilo constataram, após consulta pelo sistema de
câmeras de segurança, que LEANDRO entregou dez sacos de cimento para um cliente,
guardou a nota no bolso e não deu baixa no computador. Foram rastrear quem era o cliente
e o gerente ficou observando o réu por dois dias, já que a nota correspondente à mercadoria
entregue não havia sido baixada no estoque. No dia dos fatos, por volta das 14h30m, viu
que chegou uma caminhonete de cor azul e LEANDRO entregou 10 sacos de cimento ao
suposto cliente, que entregou uma nota para LEANDRO, a qual era referente à nota fiscal
de 10 sacos de cimento que já tinham sido entregues anteriormente, sendo que, no dia dos
acontecimentos estavam sendo entregues de forma fraudulenta. Assim, acionaram a Polícia
e os agentes públicos conduziram o acusado à delegacia. Quando os policiais chegaram, o
declarante conversou com o réu e pediu a nota fiscal do suposto cliente, momento em que
constatou que a nota fiscal era a que LEANDRO havia guardado no bolso dois dias antes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000684-02.2016.8.26.0571 -Voto no 14467
6
Disse que o acusado confessou que estava extraviando material e que não dava baixa na
nota fiscal, sendo que a entregava para outra pessoa vir retirar a mercadoria novamente.
Declarou que até o dia dos fatos, LEANDRO tinha sua total confiança. Acredita que o réu
praticava tal conduta há um tempo.
A testemunha Danilo, gerente do estabelecimento comercial,
relatou que na época dos fatos deram falta de mercadorias no estoque e verificaram, em
uma das filmagens, que o réu tinha feito o carregamento e recebeu a nota fiscal, guardando-
a consigo. Em outra oportunidade, fez outro carregamento e usou a mesma nota fiscal da
entrega anterior. O réu confessou os fatos e foi demitido. A Polícia foi acionada.
A testemunha Claudemir Alves declarou ter recebido uma ligação
de LEANDRO, que lhe ofereceu dez sacos de cimento. Marcaram um local para que o
acusado lhe entregasse a nota fiscal. Mandou uma pessoa buscar a mercadoria após ter
recebido a mencionada nota. Não percebeu qualquer irregularidade. A respeito das imagens
da caminhonete e de quem carregou seu veículo, não soube dizer a razão pela qual há vinte
sacos de cimento, pois somente comprou dez. Somente depois soube que o réu havia
furtado esses sacos.
O policial civil Jorge Mauricio Soares declarou que teve
conhecimento dos fatos por informações recebidas do proprietário do estabelecimento
comercial. Afirmou ter sido juntada uma nota fiscal aos autos referentes a dez sacos de
cimento.
Sobre a palavra do policial, cumpre observar que há muito se
entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória” (STJ, HC
no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000684-02.2016.8.26.0571 -Voto no 14467
7
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j.
18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS
EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 07 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob
a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, que
confirmou o édito condenatório firmado em provas válidas, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000684-02.2016.8.26.0571 -Voto no 14467
8
modo a pretender a absolvição do Acusado sob a pecha de
insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta Corte
Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-probatório,
o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no
AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel. Min. Laurita
Vaz, Dje: 11/03/14).
Não existe razão para desmerecer o depoimento do policial,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinha motivos para atribuir
crime ao acusado.
A esposa do réu foi ouvida em juízo e afirmou que o acusado lhe
disse que um cliente ofereceu R$ 150,00 para que ele colocasse dez sacos de cimento a
mais na venda.
Inviável se cogitar de crime impossível, por ineficácia absoluta do
meio, sob o argumento de que a ação delitiva teria sido monitorada por câmeras de
segurança.
Como sabido, os sistemas de segurança incluindo o por vídeo ou
seguranças e vigias - não constituem meios de eficácia absoluta para impedir os furtos de
que são alvo os estabelecimentos comerciais, até porque é virtualmente impossível
fiscalizar todos os passos dos funcionários e clientes dentro do estabelecimento comercial.

Desse modo, ainda que se admita que a existência de vigilância
interna ou externa em uma loja possa dificultar ações de subtração como a cometida pelo
réu, não há base empírica que justifique a afirmação de que esse tipo de medida defensiva
inviabiliza a prática de furtos nos referidos estabelecimentos.
Portanto, a tese de crime impossível, no caso concreto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000684-02.2016.8.26.0571 -Voto no 14467
9
comporta acolhimento. A propósito, em sede de recurso repetitivo1, o Superior Tribunal de
Justiça, recentemente, deixou assentado o seguinte entendimento:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO
CPC. DIREITO PENAL. FURTO NO INTERIOR DE
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE
SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CRIME
IMPOSSÍVEL. INCAPACIDADE RELATIVA DO MEIO
EMPREGADO.
TENTATIVA
IDÔNEA.
RECURSO
PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o rito
previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e
na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: A existência de
sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna
impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de
estabelecimento comercial. 2. Embora os sistemas eletrônicos
de vigilância e de segurança tenham por objetivo a evitação
de furtos, sua eficiência apenas minimiza as perdas dos
comerciantes, visto que não impedem, de modo absoluto, a
ocorrência de subtrações no interior de estabelecimentos
comerciais. Assim, não se pode afirmar, em um juízo
normativo de perigo potencial, que o equipamento
funcionará normalmente, que haverá vigilante a observar
todas as câmeras durante todo o tempo, que as devidas
providências de abordagem do agente serão adotadas após a
constatação do ilícito, etc. 3. Conquanto se possa crer, sob a
perspectiva do que normalmente acontece em situações tais,
que na maior parte dos casos não logrará o agente consumar
a subtração de produtos subtraídos do interior do
estabelecimento comercial provido de mecanismos de
vigilância e de segurança, sempre haverá o risco de que tais
1 Recurso repetitivo: (tema 924).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000684-02.2016.8.26.0571 -Voto no 14467
10
providências, por qualquer motivo, não frustrem a ação
delitiva. 4. Somente se configura a hipótese de delito
impossível quando, na dicção do art. 17 do Código Penal,
"por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime."
5. Na espécie, embora remota a possibilidade de consumação
do furto iniciado pelas recorridas no interior do mercado, o
meio empregado por elas não era absolutamente inidôneo
para o fim colimado previamente, não sendo absurdo supor
que, a despeito do monitoramento da ação delitiva, as
recorridas, ou uma delas, lograssem, por exemplo, fugir, ou
mesmo, na perseguição, inutilizar ou perder alguns dos bens
furtados, hipóteses em que se teria por aperfeiçoado o crime
de furto. 6. Recurso especial representativo de controvérsia
provido para: a) reconhecer que é relativa a inidoneidade da
tentativa de furto em estabelecimento comercial dotado de
segurança e de vigilância eletrônica e, por consequência,
afastar a alegada hipótese de crime impossível; b) julgar
contrariados, pelo acórdão impugnado, os arts. 14, II, e 17,
ambos do Código Penal; c) determinar que o Tribunal de
Justiça estadual prossiga no julgamento de mérito da
apelação. (REsp 1385621/MG
Rel. Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ 3a Seção - DJe 02/06/2015). grifo
nosso
Ainda, pleiteia a defesa a aplicação do princípio da insignificância.
Ora, não há que se falar em aplicação de tal princípio, considerando-
se que o princípio da insignificância, de acordo com o entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal (STF) e do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ), somente deve ser
aplicado para casos isolados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000684-02.2016.8.26.0571 -Voto no 14467
11
São quatro os requisitos objetivos que devem ser analisados para a
aplicação ou não do princípio da bagatela: 1) mínima ofensividade da conduta; 2) ausência
de periculosidade social; 3) reduzido grau de reprovabilidade da conduta e 4)
inexpressividade da lesão jurídica.
Não se pode dizer que a conduta do réu não foi minimamente
ofensiva e nem que há inexpressividade da lesão jurídica, afinal, furtou bens avaliados em
R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) fls. 47, com abuso de confiança.
Neste sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PENAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.

INVIABILIDADE.
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA
DO
AGENTE.
REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O
princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar
e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir
que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados
pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto.
Comportamentos
contrários
à
lei
penal,
mesmo
que
insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade,
perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao
direito penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.a Turma, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.) Precedentes. 2. Na
hipótese dos autos, não se verifica o desinteresse estatal à
repressão do delito praticado pelo ora Agravante, que é
reincidente em crimes contra o patrimônio. 3. Agravo regimental
desprovido. (STJ Ag no REsp 1357251/MG, DJ: 06/06/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000684-02.2016.8.26.0571 -Voto no 14467
12
Portanto, analisando-se as provas dos autos, conclui-se que o réu
foi, de fato, o autor do delito a ele imputado e que a materialidade também se comprovou,
sendo de rigor a manutenção da sentença proferida, não havendo que se considerar ser caso
de crime impossível ou o princípio da insignificância a fim de afastar a conduta criminosa
praticada pelo apelante.
Ademais, não há que se falar em tentativa, considerando-se que os
sacos de cimento foram levados do estabelecimento comercial e não foram recuperados,
saindo completamente da esfera de vigilância da vítima. O crime de furto restou
consumado, como se verificou acima.
Quanto ao pleito de reconhecimento de furto privilegiado, não é
cabível.
Os objetos furtados não têm valor irrisório, como acima aventado,
não restando preenchido, pois, requisito legal.
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa
alheia móvel: (...)
§ 2o - Se o criminoso é primário, e é de pequeno
valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão
pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar
somente a pena de multa.
No atinente à qualificadora do abuso de confiança, tem-se que
devidamente comprovada. Ora, o apelante era funcionário da empresa há alguns anos e, no
desempenho de suas funções, realizava o carregamento de mercadorias, recebendo a nota
fiscal respectiva. Ademais, como bem destacado na r. sentença, somente cometeu o crime
devido à atividade que desempenhava, sendo que esta, embora de menor complexidade,
exigia confiança por parte de seus empregadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000684-02.2016.8.26.0571 -Voto no 14467
13
Passa-se, assim, à análise da pena imposta.
A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento
de 10 (dez) dias-multa.
Não há atenuantes ou agravantes, não podendo ser reduzida pela
confissão parcial do réu, haja vista o exposto na Súmula 231, do C. STJ.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se
definitiva tal como aplicada na primeira fase.
Foi fixado o regime inicial aberto para o réu.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de
direitos.
Por fim, quanto ao pleito de não pagamento das custas a que foi
condenado, novamente não assiste razão, pois, de acordo com o artigo 12 da Lei no
1.060/50:
Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do
pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que
possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se
dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não
puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.
Dessa maneira, correta a condenação em custas processuais,
devendo o réu pagá-la se nutrir condições para tanto dentro do prazo estipulado pela lei
vigente, devendo, eventuais provas de hipossuficiência, serem apresentadas perante o Juízo
das Execuções.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e, no mérito, NEGA-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000684-02.2016.8.26.0571 -Voto no 14467
14
SE PROVIMENTO à presente apelação interposta por LEANDRO FERNANDO PAES,
mantendo-se a r. sentença em sua integralidade.
Reinaldo Cintra
Relator